Tribunal: TJSP
Processo: 1007317-92.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de oitiva do depoimento pessoal do autor. Contrato de empréstimo consignado não reconhecido. Banco réu não demonstrou a autenticidade do documento impugnado, ônus que lhe competia. Incidência da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de oitiva do depoimento pessoal do autor. Contrato de empréstimo consignado não reconhecido. Banco réu não demonstrou a autenticidade do documento impugnado, ônus que lhe competia. Incidência da legislação consumerista e do art. 429, II, do CPC. Ausência de provas da regularidade da contratação. Nulidade do contrato. Restituição simples do indébito. Impossibilidade de repetição em dobro, pois não comprovada a má-fé da instituição financeira. Compensação de valores. Possibilidade. Retorno das partes ao status quo ante. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento inerente à vida em sociedade, do qual não se evidencia abalo psíquico ou social. Honorários advocatícios arbitrados por equidade. Possibilidade, ante o irrisório valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.